Tribunal: STF
Processo: HC 72888
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
E  M E  N T  A: HABEAS  CORPUS -  IMPETRAÇÃO QUE  NÃO INDICA
QUALQUER  COMPORTAMENTO CONCRETO ATRIBUIDO A AUTORIDADE APONTADA COMO
COATORA - PEDIDO NÃO CONHECIDO.
         Torna-se  insuscetivel de  conhecimento  o habeas  corpus em
cujo  âmbito  o  impetrante não  indique  qualquer  ato  concreto que
revele,  por parte da autoridade  apontada como coatora, a pratica de
comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude.